Tribunal: TJDFT
Processo: 0744953-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0744953-33.2023.8.07.0001 APELANTE: ARTHUR HENRIQUE FURTADO CORDEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 73120169, à Secretaria para que libere o acesso à gravação da audiência de instrução e julgamento de ID 72383361 ao Ministério Público de 1o grau. 2. Após, dê-se vista à Promotoria de Justiça para apresentação das contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.